Tribunal: TCU
Processo: 004.709/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4768/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de monitoramento das determinações proferidas pelo Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar o TC Processo 034.746/2016-1 em 27/06/2017, nos seguintes termos: " (...) 9.1. não conhecer da presente representação, já que, pela busca da mera tutela de interesses puramente privados, não foram atendidos os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, dando por prejudicado, então, o correspondente pedido de cautelar suspensiva; 9.2. determinar que, por intermédio do Centro de Controle Interno do Exército e a partir das falhas relatadas pela Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1a RM), nos Relatórios Circunstanciados do Estado Atual das Obras para o Contrato 01/2014 e o Contrato 02/2014, o Comando Militar do Leste (CML) adote as seguintes providências: 9.2.1. exclua, nos aludidos relatórios, a aplicação dos descontos fornecidos pela contratada sobre o preço de referência, no âmbito dos respectivos certames, já que isso tende a contrariar os arts. 3o, 4o e 5o do Decreto n.o 7.983, de 8 de abril de 2013; 9.2.2. atente para o item 9.2 do Acórdão 942/2014-TCU-Plenário no sentido de que os itens executados (com especificações divergentes e quantidades superiores aos parâmetros previstos no projeto básico) devem se restringir a situações específicas e tecnicamente justificadas; 9.2.3. atente para as exigências previstas no art. 67, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, durante a fiscalização da execução dos contratos, promovendo o fiel registro pelo fiscal responsável de todas as ocorrências observadas no empreendimento, já que, no presente caso, não teriam sido encontrados os diários de obra e os boletins de medição para o Contrato 01/2014 e o Contrato 02/2014, nem os documentos comprobatórios da fiscalização realizada sobre o empreendimento, em dissonância, assim, com a jurisprudência do TCU (v.g.: Acórdão 8140/2012-TCU-Segunda Câmara , Acórdão 6462/2011-TCU-Primeira Câmara , e Acórdãos 2.183/2007 e 1.210/2009, do Plenário) ; 9.2.4. apure, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, seja por meio do aludido processo de sindicância para o reconhecimento de dívida (já em andamento desde 2015) , seja por meio de outro procedimento administrativo específico, a ocorrência das falhas consubstanciadas no direcionamento dos recursos vinculados ao Contrato 01/2014 e ao Contrato 02/2014 para o pagamento de obras inerentes a outros contratos, aí compreendidas, entre outras, as obras de Emergência e as obras do Setor 14, promovendo, se for o caso, a instauração da devida tomada de contas especial, no caso, por exemplo, de terem sido feitos pagamentos às contratadas em valores superiores à totalização dos itens de serviço executados; 9.3. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Comando Militar do Leste, em conjunto com o Cento de Controle Interno do Exército e com a Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar, adote as medidas necessárias para exigir do Hospital Central do Exército a efetiva correção das falhas consistentes na deterioração das parcelas de obras já executadas, no âmbito do Contrato 01/2014 e do Contrato 02/2014, diante, sobretudo, das seguintes falhas: (i) possível ausência de controle do acesso às obras, (ii) existência de diversos itens de serviços executados, em estado de deterioração, e (iii) acondicionamento de material em condições inadequadas; 9.4. determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Hospital Central do Exército promova as seguintes medidas: 9.4.1. evite a deterioração das parcelas de obras já executadas, no âmbito do Contrato 01/2014 e do Contrato 02/2014, diante, sobretudo, da possível ausência de controle do acesso às obras, da existência de diversos itens de serviços executados, em estado de deterioração, e do acondicionamento de material em condições inadequadas, já que a administração contratante tem o dever de evitar a deterioração das parcelas já executadas, sob pena de responsabilização dos respectivos gestores, em sintonia, por exemplo, com o item 9.4 do Acórdão 3273/2012-TCU-Plenário ; 9.4.2. realize, se for o caso, os eventuais procedimentos licitatórios destinados à conclusão das obras no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e na Unidade Coronariana, a partir da indigitada paralisação do Contrato 01/2014 e do Contrato 02/2014; 9.4.3. atente para a necessidade de, nas contratações das obras para a conclusão do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e da Unidade Coronariana, observar o Decreto no 7.983, de 2013, e a jurisprudência do TCU no sentido de considerar, como limite de valores para os custos unitários, a mediana dos valores correspondentes no Sinapi ou em outro sistema de referência de custo desenvolvido por órgãos e entidades da administração federal e aprovado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, salientando que a adaptação das composições de custos dos sistemas oficiais e a pesquisa de mercado devem ser utilizadas, supletivamente e com as devidas justificativas, para fazer frente a eventuais peculiaridades do empreendimento, em sintonia, por exemplo, com os Acórdãos, 147/2013, 454/2014 e 595/2017, do Plenário; 9.5. determinar que a unidade técnica informe a ora representante (Riparo Construções e Instalações Ltda.) sobre a necessidade de, doravante, não incorrer na inaceitável prática de eventual má-fé processual, diante da contumaz reinserção de documentos repetidos no presente processo, já que, nesse caso, ela poderia ser responsabilizada até mesmo pela aplicação da multa legal, nos termos do Regimento Interno do TCU e do Código de Processo Civil, em consonância com o precedente veiculado no bojo do Acórdão 261/2012-TCU-Plenário ; 9.6. determinar que, no prazo de 70 (setenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Comando Militar do Leste, em conjunto com o Hospital Central do Exército, a Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar e o Centro de Controle Interno do Exército, informe o TCU sobre o resultado das medidas adotadas em cumprimento aos itens 9.2 a 9.4 deste Acórdão; 9.7. determinar que, no prazo de 70 (setenta) dias contados da ciência desta deliberação, o Hospital Central do Exército (HCE) apresente, ao TCU, o registro promovido pelo correspondente fiscal responsável, com todas as ocorrências observadas no aludido empreendimento, além de apresentar os diários de obra e os boletins de medição para o Contrato 01/2014 e o Contrato 02/2014, acompanhados dos documentos comprobatórios da fiscalização realizada sobre esse empreendimento; 9.8. determinar que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, a competente Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx) se manifeste conclusivamente sobre a ocorrência, ou não, de sobrepreço ou superfaturamento no âmbito do Contrato 01/2014 e do Contrato 02/2014, avaliando o correspondente memorial de cálculo apresentado pela CRO-1a RM e o registro promovido pelo correspondente fiscal responsável, com todas as ocorrências observadas no aludido empreendimento, além dos diários de obra e dos boletins de medição para os aludidos contratos, com os documentos comprobatórios da fiscalização realizada sobre esse empreendimento, entre outros documentos tendentes a revelar a ocorrência, ou não, do eventual sobrepreço ou superfaturamento, de sorte a informar o TCU, ao final desse prazo, sobre a eventual ocorrência de irregularidades com prejuízo ao erário sobre os aludidos contratos, devendo se manifestar, ainda, sobre o efetivo cumprimento das determinações contidas no item 9.4 deste Acórdão pelo HCE; ". Considerando que as determinações proferidas pelos itens 9.2 a 9.4 e 9.8 do Acórdão 10.370/2017-TCU-2aCâmara foram consideradas parcialmente atendidas por meio do Acórdão 6863/2018-TCU-Segunda Câmara (Peça 23) sob as seguintes premissas: " (...) Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246/2011, em considerar apenas parcialmente cumpridas as determinações prolatadas ao Comando Militar do Leste e ao Hospital Central do Exército, por meio dos itens 9.2 a 9.4 e 9.8 do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC- Processo 034.746/2016-1 , e proferir as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: (...) (...) 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando Militar do Leste em conjunto com o Hospital Central do Exército que promovam a efetiva recuperação do dano ao erário apurado nos autos, ainda que pela respectiva instauração da tomada de contas especial, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência deste Acórdão, devendo informar o TCU sobre o resultado dessa medida ao final do referido prazo; 1.7.2. determinar à Secex-RJ que: 1.7.2.1. prossiga com o monitoramento sobre as medidas em andamento, com especial atenção para a recuperação do dano ao erário apurado nos autos, aí incluída a instauração da respectiva tomada de contas especial, tendo em vista as informações acostadas às Peças nos 19 e 20 dos autos, sem prejuízo de representar ao TCU no caso da ausência de solução para as irregularidades; e 1.7.2.2. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, ao Comando Militar do Leste e ao Hospital Central do Exército ". Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar as determinações proferidas pelos itens 9.5, 9.6 e 9.7 do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara e pelo item 1.7.1 do Acórdão 6863/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, nas suas respostas, o Comando Militar do Leste, o Hospital Central do Exército, a 1a Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército, a Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar e o Hospital Central do Exército, respectivamente, apresentaram os seus esclarecimentos com a documentação sobre o cumprimento das determinações; Considerando que, em sintonia com o Ofício n.o 84-SAGEF/CCIEx, de 2/10/2019, teriam sido editadas as Portarias n.o 002 e 004-TCES5.12-Asse Ap As Jurd/la RM, de 27/5 e 10/7/2019, e, assim, instaurados no sistema e-TCE os Processos n.o 3.214/2019 e n.o 2.800/2019 para tratarem da Unidade Coronariana e do Centro de Tratamento Intensivo, respectivamente (Peça 90); Considerando que, em consonância com a pesquisa no sistema e-TCE, os mencionados processos estariam na etapa de elaboração do relatório de auditoria na fase interna, cabendo à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial junto ao TCU realizar a instrução do feito perante o TCU, e, dessa forma, estaria atendida a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 6863/2018-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que a determinação proferida pelo item 9.5 do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara teria sido cumprida por meio do Ofício n.o 3.878/2017- TCU/SECEX-RJ, de 13/12/2017, enviado à Riparo Construções e Instalações Ltda. (Peças 93-94); Considerando que a determinação prolatada pelo item 9.6 do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara trataria do prazo estabelecido para o cumprimento dos itens 9.2 a 9.4, tendo esses dispositivos sido considerados parcialmente atendidos pelo Acórdão 6863/2018-TCU-Segunda Câmara (Peça 23), e, assim, a referida determinação também restaria cumprida; Considerando que, no parecer acostado à Peça no 95, a unidade técnica manifestou a sua concordância em relação ao adequado cumprimento das citadas determinações, com a ressalva, todavia, em relação à determinação prolatada pelo item 9.7 do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, todavia, que a determinação prolatada pelo item 9.7 do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara pode ser considerada prejudicada, já que o HCE informou não terem sido localizados nem os diários de obra, nem os boletins de medição sobre os Contratos 01 e 02/2014 (Peça 11, p. 1-3), e a apuração do sobrepreço e superfaturamento teria sido atingida por intermédio das sindicâncias e das respectivas tomadas de contas especial, não mais subsistindo a necessidade de obtenção dos aludidos diários e boletins; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em considerar cumpridas as determinações proferidas pelos itens 9.5 e 9.6 do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de considerar prejudicada a determinação prolatada pelo item 9.7 do Acórdão 10370/2017-TCU-Segunda Câmara e de considerar atendida a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 6863/2018-TCU-Segunda Câmara , para prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.709/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Hospital Central do Exército. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar que a SecexDefesa envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) e à Inspetoria de Contabilidade e Finanças do Exército (ICFEx), ao Hospital Central do Exército (HCE), à Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar e ao Comando da 1a Região Militar, para ciência e eventuais providências.